Tribunal: STF
Processo: RHC 268888
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jaime Ferreira Feitosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 1.046.187/ES, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior.
Consta nos autos que o paciente foi condenado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) à pena de 29 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
A condenação transitou em julgado.
No presente recurso (e-doc. 33), a defesa alega, em síntese, flagrante ilegalidade na dosimetria: valoração indevida das vetoriais na primeira fase (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime); falta de aplicação da atenuante da confissão na segunda fase; agravante indevida de violência contra a mulher; e bis in idem pelo uso do motivo fútil como agravante, já reconhecido como qualificadora. 
Requer, ao final, o decote das vetoriais negativas e a redução da pena-base ao mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão na fração de 1/6; e o afastamento das agravantes de violência contra a mulher e do motivo fútil, com readequação da pena.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA APTA A REFORMAR A DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 28)

Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Junior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“O presente recurso apenas repisa os argumentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ (AgRg no HC n. 781.959/SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe 12/5/2023). 
Primeiramente, quanto à alegada configuração de novo estado fático-jurídico pela juntada da sentença e do acórdão, o argumento não se sustenta. A ausência de instrução adequada não foi o fundamento central do indeferimento liminar. Consignei na decisão monocrática que se trata de habeas corpus destinado a revisar condenação transitada em julgado, o que é inadmissível segundo a jurisprudência desta Corte Superior, especialmente quando o impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, como ocorre no presente caso. A mera juntada de peças processuais não tem o condão de transformar a natureza substitutiva do remédio constitucional nem de superar os demais óbices processuais identificados.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de reiteração de pedidos já apresentados. No HC n. 904.796 /ES, a defesa do paciente já havia sido expressamente informada de que a revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime cometido, situações que não se verificam de plano no caso em apreço. A reapresentação da mesma matéria, ainda que com documentação complementar, configura indevida reiteração de pedido, procedimento que representa verdadeiro tumulto processual e viola os deveres de ética e lealdade processuais. 
Sobre a alegação de que haveria interesse no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea porque o réu teria confessado parcialmente a autoria do delito, verifica-se que o magistrado de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, porém considerou as agravantes do crime praticado com violência contra a mulher e do cometimento do crime por motivo fútil como preponderantes. As questões atinentes à valoração das vetoriais na primeira fase da dosimetria, à aplicação de circunstâncias agravantes e à compensação com atenuantes envolvem necessariamente a análise aprofundada do contexto fático-probatório dos autos, o que extrapola os limites cognitivos do habeas corpus e não configura ilegalidade flagrante passível de reconhecimento de ofício por esta Corte Superior. A existência de fundamentação concreta nas instâncias ordinárias, ainda que a defesa discorde do conteúdo valorativo empregado, afasta a caracterização de ilegalidade manifesta.
Quanto ao fracionamento de pedidos, a própria sequência de habeas corpus impetrados pela mesma defesa, versando sobre a mesma matéria dosimétrica e apresentando pedidos que poderiam e deveriam ter sido veiculados conjuntamente desde a primeira impetração, evidencia procedimento rechaçado pela jurisprudência desta Corte Superior. A apresentação gradual e sucessiva de teses defensivas, ainda que com alguma variação argumentativa, configura indevida fragmentação que tumultua a prestação jurisdicional e ofende os princípios da economia e lealdade processuais. 
Por fim, não se verifica na decisão do Tribunal de origem a ausência de fundamentação concreta que autorizaria a revisão dosimétrica na via estreita do habeas corpus. O acórdão da apelação analisou detidamente as circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase, fundamentou a preponderância das agravantes sobre a atenuante na segunda fase e aplicou corretamente a legislação penal à espécie. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a mera discordância quanto aos critérios valorativos empregados pelo julgador não configura ausência de fundamentação nem desproporcionalidade manifesta apta a ensejar a revisão da dosimetria nos moldes pretendidos”. (e-doc. 28, p. 2-3, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente